Tribunal: TJMT
Processo: 0013368-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013368-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UILMA FREIRE DE CARVALHO TOMAZ - CPF: 314.414.241-72 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA - COOPETATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANDERSON ANDREU CUNHA (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU. O DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS FOI CONVOCADO EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – PROVA DE INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1-
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva”
. (REsp 1698726/RJ). No caso, a prova pericial evidenciou a inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita do médico Apelado; logo,
“não restando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital.”
(TJ-MT - APL: 0010222-84.2013.811.0003).

2- Não se conhece de capítulo recursal que não tem qualquer relação com caso concreto. Na hipótese, o tópico denominado “Legitimidade Recursal do Advogado” não foi conhecido por não ter correlação com a sentença recorrida.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Declaro minha suspeição para julgamento deste feito, em razão da parte.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Convoco para julgamento deste processo o Desembargador Sebastião Barbosa de Farias que se encontra presente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Uilma Freire de Carvalho Tomaz
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e de
Anderson Abreu Cunha
e, por corolário, condenou a Autora/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a Apelante alega que a conduta lesiva de total negligência, imprudência e imperícia do Apelado, o qual deixou de prestar atenção devida ao estado clínico do seu marido, ocasionou a sua morte.

Afirma que o médico Apelado Anderson Abreu não constatou que a vítima estaria sofrendo um infarto e que isso deixa clara a falta de cuidado e zelo do profissional.

Aduz que faz jus às verbas indenizatórias de cunho material e moral e relembra que, na hipótese, o dano moral é presumido.

A Apelante abre tópico denominado “Legitimidade Recursal do Advogado” em que alega que é possível a interposição de recurso pelo advogado, na condição de terceiro prejudicado e, ao final desse capítulo, requer o conhecimento do recurso.

Por fim, pede o provimento do Apelo na sua integralidade, para anular a sentença.

Contrarrazões de Anderson Abreu Cunha no Id. 121584777 e da Unimed Cuiabá no Id. 121584779.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

DISPENSADA A SUSTENTAÇÃO DO ADVOGADO ROMÁRIO VICTOR F. DE OLIVEIRA, OAB/MT 26.433, EM FACE DO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação indenizatória foi ajuizada pela Apelada ao argumento de que, por erro médico cometido pelo Apelado Anderson Abreu e falha na prestação do serviço da Recorrida Unimed Cuiabá, seu marido, Sr. Márcio Roberto Tomaz, foi a óbito em 18/09/2015.

Aduziu que, em 10/08/2015, o
de cujus
passou mal, com ajuda de terceiros dirigiu-se até o pronto atendimento da Unimed Cuiabá e foi atendido pelo médico Anderson Abreu, que o diagnosticou com virose e receitou-lhe resfenol e dipirona, bem como autorizou seu retorno ao trabalho.

Argumentou que o Sr. Márcio não melhorou e, por esse motivo, retornou ao pronto atendimento da Unimed Cuiabá e, depois de aguardar 01 h (uma hora), foi atendido por outro médico que diagnosticou a ocorrência de infarto e solicitou seu encaminhamento imediato para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, onde ficou internado de 11/08/2015 até 18/09/2015, quando faleceu.

Assim, alegou que o erro de diagnóstico no primeiro atendimento agravou o estado de saúde do Sr. Márcio e, com esses fundamentos, requereu a condenação dos Requeridos/Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) e pensão alimentícia de 02 (dois) salários mínimos pelo período estimado de 252 (duzentos e cinquenta e dois) meses.

Os Requeridos/Apelados contestaram a Ação, a peça de defesa foi impugnada e o Julgador singular deferiu a produção de prova pericial solicitada pelos Demandados.

Conforme exposto no relatório, os pedidos foram julgados improcedentes e a Autora/Apelante condenada a arcar com o ônus da sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

A Julgadora
a quo
não constatou qualquer ato negligente, imprudente ou imperito do médico e/ou falha na prestação do serviço da Unimed Cuiabá, além de concluir pela inexistência de nexo de causalidade.

Inconformada, a Apelante alega que a conduta lesiva de total negligência, imprudência e imperícia do Apelado, o qual deixou de prestar atenção devida ao estado clínico do seu marido, ocasionou a sua morte.

Afirma que o médico Apelado Anderson Abreu não constatou que a vítima estava sofrendo um infarto e isso deixa clara a falta de cuidado e zelo do profissional.

Em que pese aos argumentos fáticos e jurídicos alegados pela Apelante, a sentença deve ser mantida hígida. Isso porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva”
. (REsp 1698726/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) e, na hipótese,
não
há prova de qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita do médico que, primeiramente, atendeu seu falecido marido.

Para não deixar dúvida, transcrevo trecho do Laudo Pericial, especificamente no que tange ao primeiro quesito formulado pelo Juízo e a conclusão do
Expert
,
verbis
:

1) O atendimento do paciente foi efetivado com técnica e competência por parte dos requeridos?

R: Sim, o atendimento inicial pelo médico ora réu, transcorreu normalmente baseado na história clínica inespecífica e exame físico descritos. Os sintomas eram vagos e não caracterizavam suspeita de infarto do miocárdio como alegou a parte Autora, além do mais esse diagnóstico em momento algum foi descrito nos autos.

1a CONCLUSÃO: QUANTO AO ATENDIMENTO INICIAL DO PACIENTE:
não se identifica negligência, imperícia ou imprudência. O atendimento foi normal e habitual; apesar do atendimento inicial ter ocorrido pela equipe de enfermagem, houve sim atendimento médico na sequência, inclusive com prescrição do tratamento que foi feita através de protocolos consagrados de atendimento emergencial para quadro de IVAS (virose ou resfriado comum). Os sintomas eram inespecíficos e não tiveram influência no desenvolvimento, progressão e óbito do paciente.

Portanto, diante da comprovada falta de prova da culpa da médica, não há falar em dever de indenizar.

Em outros termos, a conclusão da Julgadora singular de que não há como atribuir aos Apelados a responsabilidade pelo óbito do Sr. Márcio, pois para isso seria necessária a prova da culpa do médico, a qual não ficou evidenciada está, escorreita, pois
“não restando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital.”
(TJ-MT - APL: 00102228420138110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019).

Por fim, não conheço do capítulo recursal denominado “Legitimidade Recursal do Advogado” em que a Apelante alega que é possível a interposição de recurso pelo advogado, na condição de terceiro prejudicado, haja vista que o tema versa sobre a possibilidade de o advogado, em nome próprio, interpor recurso objetivando reformar os honorários advocatícios fixados em seu favor, matéria que não tem qualquer relação com este caso, pois o Apelo não foi interposto por seu advogado e, muito menos os Apelados foram condenados ao pagamento de qualquer verba honorária em seu favor.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida nego-lhe provimento
.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, pois foram fixados no percentual máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

À UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022